Tribunal: TJDFT
Processo: 0711423-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Extorsão. Defesa técnica. Nulidade. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1 - Habeas corpus em que se impugna o trânsito em julgado de sentença condenatória.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se houve nulidade em razão de desídia da defesa em interpor recurso de apelação.
III. Razões de decidir
3 - No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta (súmula 523 do STF).
4 - Se a paciente manifestou expressamente à advogada sua intenção de recorrer da sentença condenatória, pagando-lhe os honorários, e o recurso não foi interposto, há falta de defesa técnica, com evidente prejuízo à acusada, tornando nula a certidão de trânsito em julgado, devendo ser reaberto o prazo para que interponha recurso.
IV. Dispositivo
5 - Ordem concedida.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 523.